Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo anteriormente mencionado, nos termos do art. 104-B, do CDC.
3. No caso, não há que se falar em instauração do procedimento, dada a ausência de requisito essencial, qual seja a situação de superendividamento, à luz do conceito estabelecido para mínimo existencial. De igual modo, não houve comprovação da impossibilidade de suprimento das necessidades básicas da autora, após o decote na sua remuneração, dos valores dos empréstimos contraídos.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.